Tribunal: STF
Processo: RE 576464
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-03
Data de publicação: 2008-04-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR CONGÊNERE À DE ORIGEM. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico.